Tribunal: TJDFT
Processo: 0706678-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706678-66.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SCHEILLA DE LIMA SANTIAGO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL no ID 27781879, em face do v. acórdão de ID 27138748. Verifico que a(o) embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à(ao) embargada(o) a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2021 12:49:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator